Tribunal: CARF
Processo: 10680.720585/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720585/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.612 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
JSS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO E ALOCAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES.
COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM
Não compete ao CARF realizar análises relativas à eventual atualização de
créditos e débitos após apresentação da DCOMP. Tal análise, bem como
verificação de suficiência do crédito é realizada pela unidade de origem.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Comprovadas as deduções a título de imposto retido na fonte para a formação
do saldo negativo do IRPJ, deve ser reconhecido o direito creditório, ainda que
divergente do valor informado em DCOMP. Não pode o contribuinte utilizar-
se duplamente do IRRF para compor o Saldo Negativo e também como crédito
para compensação direta sob pena de uma dupla utilização de um mesmo
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720585/2012-71
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720585/2012-71

Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia regional em Belo Horizonte (MG) que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da
compensação apresentada com demonstrativo de crédito juntado às fls. 20/24) valendo-se de
direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2004, no valor de
R$ 20.780,64.
A mencionada compensação não foi homologada pela DRF de origem, conforme
Despacho Decisório n° 796754517, datado de 23 de outubro de 2008 (fls. 4), ao seguinte
argumento:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 20.780,64. Valor do saldo negativo
informado na DIPJ: R$ 50.186,86.

No referido Despacho Decisório n° 796754517 (fls. 4) constam duas outras
DCOMPs em que a interessada pleiteia o aproveitamento do direito creditório informado na
DCOMP com demonstrativo de crédito, quais sejam: 16347.31713.151206.1.3.02-0042 e
39644.75470.151206.1.3.02-4768.
Conforme doc. de fls. 45, a empresa foi cientificada da não homologação da
compensação em 4 de novembro de 2008 e apresentou, em 4 de dezembro de 2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 1/3, da qual se transcrevem os seguintes trechos:

A contribuinte requereu compensação de diversos débitos através das seguintes
PER/DCOMP:
- 39644.75470.151206.1.3.02-4768
- 04902.53191.310304.1.3.02-2447
- 16347.31713.151206.1.3.02-0042
Os débitos compensados na PER/DCOMP 16347.31713.151206.1.3.02-0042 referem a
valores de IR devidos a título de estimativa e eram para ser pagos na época própria
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720585/2012-71

(2003). Esses valores originais foram atualizados e sofreram incidência de multa de
mora, gerando um débito total de R$ 78.773,46.
Esse débito foi compensado em 2006 com créditos no montante de R$ 57.109,67,
referente a alguns pagamentos de IR retidos na fonte pelos Bancos Bradesco e Rural.
Esse crédito foi informado na DIPJ 2004 (ficha 12.A), sendo também indicado na ficha
53 da DIPJ de 2004. Além disso, os documentos anexos, encaminhados pelas
instituições financeiras, comprovam o recolhimento.
Esse crédito foi atualizado, gerando montante suficiente para liquidam- os débitos
devidos a título de IR estimativa.
Pois bem, esse mesmo IR pago por antecipação acabou por gerar novo crédito que sem-
viu para quitar débitos informados na PED/DCOMP 39644.75470.151206.1.3.02-4768.
Os débitos nela indicados também se referem a valores de IR estimados que deveriam
ter sido pagos na época própria (2003).
No caso, o crédito no valor de R$ 43.167,22 refere-se aos pagamentos feitos por
estimativa nos valores originais de R$ 15.068,57, R$ 15.244,21 e R$ 12.854,44, e que
foram compensados através da PER/DCOMP 16347.31713.151206.1.3.02- 0042,
outrora mencionada.
Esse crédito atualizado serviu para quitar os débitos originais no valor de R$ 12.476,11,
R$4.463,66, R$ 6.922,81 e R$ 7.704,28, relacionados na PER/DCOMP.
A planilha anexa, elaborada pelo contribuinte, auxilia na compreensão dos cálculos.
Em suma, os débitos devidos a título de IR recolhido por estimativa no ano de 2003
foram liquidados apenas em 2006 com créditos de origem de IR retidos na fonte e com
créditos objetos de compensação anterior.
Cumpre esclarecer que o débito originário de R$ 7.704,28, compensado em 2006,
refere-se ao saldo remanescente do IR apurado em 2002 e devido em março de 2003,
conforme demonstra a planilha anexa.
Por fim, é importante dizer que a PER/DCOMP 04902.53191.310304.1.3.02-2447 foi
efetuado por um equívoco. Na realidade, não existe qualquer valor devido no montante
de R$ 20.780,64, a título de IRPJ (ajuste), com vencimento em 31/03/2004.
Conforme comprova a DIPJ 2004, havia saldo negativo de IR no período. Dessa forma,
em atenção ao princípio da legalidade, a quantificação do montante a pagar depende da
correta apuração e vinculação na base de cálculo e alíquota. No caso do IR, o
recolhimento mensal feito no ano de 2003 foi superior ao montante que deveria ser pago
a título de IRPJ, o grou um crédito a favor da contribuinte, nunca um débito. É
importante dizer que a mera declaração pode gerar, no máximo, presunção relativa de
existência de débito, cabendo ao declarante a prova de sua inexistência. Assim, a
declaração, por si só, nunca terá a força de constituir um crédito se o contribuinte
demonstra que ele não existe.
Afinal, como dito, um dos princípios que rege a atividade tributária é o da legalidade.
Diante do exposto, REQUER o contribuinte a homologação das declarações feitas via
PER/DCOMP n° 39644.75470.151206.1.3.02-4768 e 16347.31713.151206.1.3.02-0042,
bem como seja anulada a PER/DCOMP 04902.53191.310304.1.3.02-2447, posto que
relativa a débito inexistente e processada por equívoco, cancelando, assim, o
lançamento de ofício feito na oportunidade.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720585/2012-71

O acordão(02-30.074 - 4 a Turma da DRJ/BHE) - ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Comprovadas as deduções a título de imposto retido na fonte para a formação
do saldo negativo do IRPJ, deve ser reconhecido o direito creditório, ainda que
divergente do valor informado em DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Constatado que as informações constantes da declaração de compensação,
foram prestadas com equívoco, revelando-se inconsistentes e contraditórias,
excepcionalmente, é cabível acolher o pedido de cancelamento de DCOMP
para a qual já houve decisão administrativa.

A DRJ em sua decisão ressaltou que:

Embora
as
DCOMPs
04902.53191.310304.1.3.02-2447
(fls.
20
4),
16347.31713.151206.1.3.02-0042 (fls. 26/29) e 39644.75470.151206.1.3.02-4768 (fls.
15/19) referenciem o mesmo direito creditório, qual seja, o saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2004, ano-calendário de 2003, cada uma delas informa um
valor diferente a esse título, a saber, R$ 20.780,64, R$ 57.109,14 e R$ 43.167,22,
respectivamente.

À partir da análise dos documentos dos autos, a DRJ confirmou que na ficha 12a
da DIPJ retificadora foi informada a dedução de R$ 57.109,67 com apuração de SN AC 2003 no
valor de R$ 50.186,86, conforme composição abaixo:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720585/2012-71

A DRJ também confirmou o IRRF bem como a compatibilidade dos valores
oferecidos à tributação, razão pela qual deu parcial provimento para reconhecer o direito
creditório de R$ 50.186,86. Não obstante, constou da resolução do Acórdão que a
manifestação de inconformidade teria sido julgada procedente.
Outrossim, também acatou o pedido da contribuinte de cancelamento da DCOMP
04902.53191.310304.1.3.02-2447 (fls. 20/24). Isto porque, conforme entendimento da turma
julgadora, “o cancelamento da DCOMP somente é admitido por meio de Pedido de
Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP, caso a declaração ainda se encontre
pendente de decisão administrativa e antes da intimação para apresentar documentos
comprobatórios. Entretanto, excepcionalmente, com base no princípio da verdade material,
comprovado que houve equívoco nas informações prestadas, no presente caso deve ser acatado
o pedido de cancelamento da DCOMP 04902.53191.310304.1.3.02-2447, apresentado pela
contribuinte”.
Às fls. 103 dos autos, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, alegando em
síntese:

a) Aduz que os demais créditos tributários declarados na DCOMP
39644.75470.151206.1.3.02-4768 (valores originais de R$ 12.476,11; R$
4.463,66; R$ 7.704,28 e R$ 6.922,81) não foram compensados e estão
sendo cobrados no momento. Contudo, tal decisão merece ser reformada
na parte em que não reconheceu a existência de crédito para efetuar as
outras compensações.
b) DA
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
CÁLCULOS
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DO
CRÉDITO
A
FAVOR
DA
CONTRIBUINTE: Aduz que não constam nos autos do Processo
Administrativo memória de cálculo discriminando o valor ATUALIZADO
do crédito a favor da contribuinte reconhecido pelo acórdão. Não se tendo a
memória de cálculo detalhada, não há como se efetivar o verdadeiro controle
dos atos administrativos, bem como saber, com certeza e segurança, se a
decisão da DRJ foi realmente cumprida na íntegra.
c) DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DOS OUTROS
DÉBITOS DECLARADOS EM DCOMP: No caso, o crédito (a favor do
contribuinte) no valor TOTAL de R$ 43.167,22 — que foi informado na
2a. DCOMP - refere-se aos pagamentos feitos por estimativa nos valores
originais de R$ 15.068,57, R$ 15.244,21 e R$ 12.854,44 e que foram
compensados através da PER/DCOMP 16347.31713.151206.1.3.02-0042,
cuja legalidade foi reconhecida na decisão de primeira instância.
d) Os débitos compensado na PER/DCOMP 16347.31713.151206.1.3.02-
0042 referem a valores de IR devidos a título de estimativa e eram para ser
pagos na época própria (2003). Esses valores originais foram atualizados e
sofreram incidência de multa de mora, gerando um débito total de R$
78.773,46.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720585/2012-71

e) Esse débito foi compensado em 2006 com créditos no montante de R$
57.109,67, referente a alguns pagamentos de IR retidos na fonte pelos
Bancos Bradesco e Rural.
f) Dessa forma, deve ser reconhecido que a compensação e extinção dos
créditos tributários no valor original de R$ 15.068,57, R$ 15.244,21 e R$
12.854,44 gerou um novo crédito, passível de nova compensação, que foi
feita via DCOMP 39644.75470.151206.1.3.02-4768.
g) Requereu que o presente processo seja baixado em diligência para que a
Fiscalização: i) Informe qual o valor atualizado do crédito de IR retido na
fonte do contribuinte, reconhecido na decisão da 4o Turma da DRJ/BHE;
ii) Comprove a devida alocação, com a extinção dos créditos tributários
pertinentes.
h) Requereu ainda, que seja reconhecido o crédito decorrente das
compensações
homologadas
e
informadas
na
DCOMP
no
16347.31713.151206.1.3.02-0042,
autorizando sua utilização para compensar os créditos tributários informados na DCOMP no
39644.75470.151206.1.3.02-4768, cancelando, assim, os lançamentos de
ofício feitos na oportunidade.

Ressalte-se que consta dos autos despacho na fl. 141 que atesta ter sido o PAF
10680.911185/2008-97 encerrado no SIEF indevidamente, vez que a interposição do Recurso
Voluntário foi tempestiva. Muito provavelmente tal fato decorreu da parte dispositiva da decisão
da DRJ onde constou que a manifestação de inconformidade teria sido julgada procedente
quando em verdade foi parcialmente procedente vez que remanesce parcela do crédito pleiteado
não reconhecido.
Em razão disso a Unidade de Origem promoveu à abertura do Processo
10680.720585/2012-71 para encaminhamento do recurso para julgamento, senão vejamos:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720585/2012-71

É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, apesar de cadastrado como PAF 10680.720585/2012-71, trata
o presente julgamento do PAF 10680.911185/2008-97 encerrado indevidamente no SIEF, tendo
em vista a interposição tempestiva de Recurso Voluntário. Desta forma, a abertura do presente
processo se deu para possibilitar o julgamento do Recurso Voluntário do contribuinte,
garantindo-lhe o acesso ao contraditório e à ampla defesa.
Em que pese tal situação, a princípio cause certa estranheza, certamente decorreu
de equívoco ocasionado pela parte da resolução do Acórdão da DRJ, dando a entender que todo
o crédito pleiteado teria sido reconhecido. Entretanto, deve se prestigiar, no presente caso, a
essência sobre a forma.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720585/2012-71

O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da informalidade. Isto não
significa desconsiderar formalidades necessárias à garantia dos direitos do contribuinte.
Entretanto, no caso concreto, não se vislumbra nenhum tipo de cerceamento do direito de defesa.
Esclarecida a questão quanto à numeração, prossigo na análise do Recurso.
No mais, entendo que o Recurso Voluntário é manifestamente improcedente.
Além da difícil compreensão do que busca a Recorrente em sua peça, fica claro que a
contribuinte não consegue dialogar adequadamente com a decisão recorrida, além de fazer
grande confusão quanto ao objeto discutido neste CARF.
Primeiro, no que tange à alegação de falta de demonstração dos cálculos de
atualização monetária do crédito do contribuinte foge do âmbito de competência deste CARF.
Compete a este conselho analisar a certeza e liquidez do crédito tributário
indicado nas respectivas DCOMPs. À partir do reconhecimento do direito creditório, seja total
ou parcialmente, compete à unidade de origem liquidar o julgado e alocar as respectivas
compensações.
Não cabe ao CARF promover análise de eventual atualização do alegado crédito
tributário após a apresentação da DCOMP. Por outro lado, ao que parece o contribuinte insiste na
tese de que a atualização do crédito garantiria a satisfação do saldo de débito a compensar, o que
significa que ele está a atualizar o crédito mas não o débito.
O fato é que, independente do absurdo que defende a contribuinte, não compete ao
CARF fazer essa análise, que será promovida adequadamente pela Unidade de Origem quando
do término do presente processo administrativo fiscal.
Outrossim, a alegação é absolutamente genérica, protelatória e desprovida de
qualquer elemento concreto!
Assim, indefiro o pedido de diligência formulado.
No mérito o Recurso também permanece quase que intelectível. Não dá pra
entender ao certo o que o contribuinte alega.
O fato é que, como muito bem aduzido pela DRJ, embora as DCOMPs
04902.53191.310304.1.3.02-2447 (fls. 20/24), 16347.31713.151206.1.3.02-0042 (fls. 26/29) e
39644.75470.151206.1.3.02-4768 (fls. 15/19) façam referência ao mesmo direito creditório, qual
seja, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2004, ano-calendário de 2003, cada uma
delas informa um valor diferente a esse título, a saber, R$ 20.780,64, R$ 57.109,14 e R$
43.167,22, respectivamente.
Percebe-se que a confusão já vem desde a origem.
Veja que, além de ser impossível chegar aos resultados de SN de R$ 20.780,64 e
R$ 43.167,22, o SN indicado na DCOMP 16347.31713.151206.1.3.02-0042 (fls. 26/29) coincide
com o valor de IRRF.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720585/2012-71

Ocorre que, tal valor já foi utilizado pelo contribuinte em sua DIPJ retificadora
ND 1299891, apresentada em 15/12/2006 (fls. 37 e 56), na ficha 12A como dedução e, por isso,
já faz parte da composição do SN nela informada no valor de R$ 50.186,86. Para melhor
esclarecer reproduzo a planilha de recomposição feita pela DRJ:

Veja, o que defende o contribuinte é, ao mesmo tempo, utilizar o IRRF na
composição do SN AC2003 e, também utilizá-lo inteiramente como crédito, aproveitando-o duas
vezes.
Verifica-se ainda que, se o contribuinte não tivesse deduzido o montante total do
IRRF a sua apuração de IRPJ a pagar seria positiva, inexistindo SN a compensar.
Desta forma, é absolutamente absurdo o pleito recursal e parece que o contribuinte
não consegue compreender nem mesmo a apuração feita por ele em sua DIPJ.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital